Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-58.2021.8.11.0024
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002880-58.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA BULHOES - CPF: 326.076.361-91 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA - CPF: 615.718.651-87 (APELADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.012.571/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU PELO MUNICÍPIO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE REGULARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO BEM. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de particulares e do Município de Chapada dos Guimarães/MT, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2.

A autora sustenta ter adquirido lote urbano em 1996, quitado integralmente o preço e realizado pagamentos de IPTU, mas, ao buscar a regularização registral do bem, tomou conhecimento de que a matrícula havia sido cancelada por força de decisão proferida em ação civil pública, na qual foi reconhecida a propriedade do imóvel em favor do Município de Chapada dos Guimarães. Alega que, somente após verificar a invasão do imóvel por terceiros, e buscar informações na Prefeitura Municipal, compreendeu a extensão concreta do prejuízo suportado.

3.

Requereu a regularização registral do imóvel, subsidiariamente a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em: (i) verificar o termo inicial do prazo prescricional à luz da teoria da
actio nata
; (ii) definir se a ciência do cancelamento registral, por si só, caracteriza conhecimento inequívoco da extensão do dano; e (iii) examinar a incidência do prazo prescricional aplicável à pretensão subsidiária fundada em inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito possui ciência inequívoca não apenas do fato lesivo, mas também da extensão de suas consequências jurídicas e patrimoniais, em observância à teoria da
actio nata
.

4.

Embora a autora tenha tomado conhecimento do cancelamento da matrícula imobiliária em 24.1.2014, a efetiva percepção da extensão concreta do dano ocorreu apenas em 2.9.2020, quando constatou a invasão do imóvel por terceiros e buscou esclarecimentos acerca da situação jurídica do lote.

5.

A continuidade do lançamento de IPTU pelo Município, mesmo após o cancelamento da matrícula, reforçou a legítima expectativa da autora quanto à regularidade da aquisição e à possibilidade de futura regularização do imóvel.

6.

Distribuída a ação em 30.12.2021, não transcorreu o prazo prescricional trienal nem o quinquenal entre a ciência inequívoca da lesão e o ajuizamento da demanda.

7.

Ainda que adotado como termo inicial o conhecimento do cancelamento registral em 2014, a pretensão subsidiária de rescisão contratual fundada em inadimplemento sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no CC, art. 205.

8.

A ausência de citação regular de uma das requeridas impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
, inicia-se apenas quando o titular do direito possui ciência inequívoca da extensão concreta da lesão e de suas consequências jurídicas e patrimoniais. Ademais, a pretensão fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no CC, art. 205, quando inexistente regra específica diversa”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.957.468/MA, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA APARECIDA BULHÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA, CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA – EPP e MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante, em síntese, que a sentença fixou equivocadamente o termo inicial da prescrição. Argumenta que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu em 02/09/2020, quando constatou a invasão do imóvel por terceiros e buscou providências administrativas junto ao Município, ocasião em que teria compreendido efetivamente a extensão da lesão suportada. Defende a aplicação da teoria da
actio nata
, afirmando que o ajuizamento da ação em 30/12/2021 ocorreu dentro do prazo prescricional, tanto sob a ótica do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, quanto do prazo quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

Pontua que a Construtora e a corré Gislaine Dias Florentino Ferreira venderam lote sem respaldo registral válido, omitindo a anulação do loteamento, enquanto o Município continuou realizando a cobrança de IPTU mesmo após o cancelamento dos registros imobiliários, criando aparência de legalidade e expectativa legítima de regularidade do imóvel.

Aduz que os apelados contribuíram solidariamente para os danos materiais e morais suportados. Alega que os danos materiais compreendem os valores pagos pelo lote e os tributos recolhidos, enquanto os danos morais decorreriam da invasão do imóvel, da frustração experimentada e do alegado abalo sofrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau, fixando o termo inicial em 02/09/2020, determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito ou, subsidiariamente, julgar procedentes os pedidos para declarar a nulidade contratual, reconhecer a responsabilidade solidária dos apelados e condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, em contrarrazões, sustenta o acerto da sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, afirmando que a autora tinha ciência da lesão desde 2014, quando obteve a certidão imobiliária com averbação do cancelamento da matrícula, sendo inaplicável a fixação do termo inicial em 02/09/2020. Sustenta, subsidiariamente, a ausência de responsabilidade solidária do ente municipal, inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e insuficiência de provas quanto aos danos materiais e morais alegados, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Por sua vez, GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença sob o argumento de que a própria apelante reconheceu ter tomado ciência inequívoca do cancelamento da matrícula em 24/01/2014, quando obteve certidão imobiliária contendo a averbação do cancelamento registral. Assevera que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado em 07/03/1996 e que a demanda somente foi ajuizada em 30/12/2021, estando a pretensão fulminada pela prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Sustenta, ainda, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos narrados, afirmando que eventual dano decorreu de decisão judicial proferida em Ação Civil Pública, bem como a ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados.

Sem contrarrazões pela CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA – EPP, visto que não foi citada para integrar a relação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA APARECIDA BULHÕES contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA, CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA – EPP e MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, consta da petição inicial que a autora afirma ter adquirido, em
7/3/1996
, o lote no 07 da quadra 10 do loteamento “Pôr do Sol”, situado na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, sustentando ter quitado integralmente o preço avençado e efetuado o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel.

Aduz que, ao buscar a regularização registral do bem, tomou conhecimento de que a matrícula havia sido cancelada por força de decisão proferida em ação civil pública, circunstância que lhe teria causado danos materiais e morais, agravados por posterior invasão do imóvel por terceiros. Em razão disso, formulou os seguintes pedidos:

·

a condenação das requeridas à obrigação de proceder ao registro do imóvel em seu nome;

·

subsidiariamente, a rescisão do contrato de compra e venda;

·

a restituição dos valores pagos pelo imóvel a título de perdas e danos;

·

a devolução dos valores pagos de IPTU; e

·

indenização por danos morais.

Após instrução processual, sobreveio sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. O magistrado singular entendeu que a autora teve ciência inequívoca da lesão em
24/1/2014
, data em que obteve certidão imobiliária contendo averbação do cancelamento da matrícula do imóvel, concluindo que o ajuizamento da ação em
30/12/2021
ocorreu após o transcurso tanto do prazo quinquenal aplicável ao Município quanto do prazo trienal relativo às particulares demandadas.

Nas razões recursais, a apelante defende, em suma, a aplicação do princípio da
actio nata
, sob o argumento de que somente em
2/9/2020
, teria havido ciência inequívoca da lesão, ocasião em que a apelante verificou a invasão do imóvel e compreendeu a extensão concreta do prejuízo suportado.

O recurso merece provimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito subjetivo violado possui ciência não apenas do fato lesivo, mas também da extensão de suas consequências jurídicas e patrimoniais. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 30/06/2023).

No caso concreto, embora a autora tenha tomado conhecimento do cancelamento registral em 2014, a efetiva dimensão da lesão somente se evidenciou em
2/9/2020
, quando constatou a invasão do imóvel por terceiros, lavrou boletim de ocorrência e buscou esclarecimentos junto à municipalidade acerca da situação jurídica do lote.

A peculiaridade da hipótese reside justamente na circunstância de que o próprio Município continuou realizando o lançamento de IPTU mesmo após o cancelamento da matrícula ocorrido em 2010, fato admitido na contestação.

Tal conduta reforçou a legítima expectativa da apelante quanto à regularidade da aquisição e à possibilidade futura de regularização do imóvel, especialmente porque a apelante, desde a aquisição realizada em 1996, permaneceu exercendo atos de cuidado e conservação sobre o lote.

Assim, considerando o contexto fático delineado nos autos e a aplicação da teoria da
actio nata
, não se mostra adequado fixar o termo inicial da prescrição na mera ciência formal da averbação registral, devendo prevalecer a data em que a autora teve efetiva percepção da extensão concreta do dano.

Logo, deve ser afastada a tese de prescrição, seja trienal ou quinquenal, visto que a demanda foi distribuída em
30/12/2021
, ou seja, em prazo
inferior a três anos
, contados da ciência inequívoca da lesão e de suas consequências jurídicas – fixada em
2/9/2020
.

Ainda que assim não fosse, mesmo se mantido o termo inicial do prazo prescricional em
24/1/2014,
a prescrição
não
atingiria a pretensão subsidiária de rescisão contratual fundada no inadimplemento das obrigações assumidas pelas
requeridas particulares
.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as pretensões fundadas em inadimplemento contratual se submetem ao
prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, quando inexistente previsão específica diversa.

Confira-se:

“O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. [...] Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata.”
(STJ, AgInt no REsp 1.957.468/MA, Quarta Turma, julgado em 20/06/2022, DJe 24/06/2022).

Por fim, observa-se que a requerida CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS LTDA. sequer foi regularmente citada no curso da demanda, conforme consignado na própria sentença.

Desse modo, afastada a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, impõe-se o retorno dos autos à instância singular para regular prosseguimento do feito, inclusive com adoção das providências necessárias à efetiva citação da referida requerida, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, inclusive com a adoção das medidas necessárias à citação da requerida CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026